Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-16.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010419-16.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOILSON DE SOUZA BRITO - CPF: 703.240.401-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado. Redução da pena. Inquéritos e ações penais em andamento. Impossibilidade de utilização para afastar a minorante. Fração do tráfico privilegiado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelado por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, visando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Em pedido subsidiário, incidência da “
fração no mínimo legal (1/6) ou em patamar próximo ao mínimo legal
”.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1
) “
as circunstâncias do flagrante, o depoimento dos policiais e o antecedente criminal que o apelado possui pela mesma prática do crime de tráfico de drogas
” indicam que “
o apelado estava se dedicando a prática do crime de tráfico de drogas há um tempo
”; (2) “
a quantidade de porções de drogas apreendidas e o seu antecedente na mesma ação delitiva, justificam que a redução da pena seja em menor grau
”.

III. Razões de decidir

1. Inexistem investigações anteriores ou posteriores sobre habitualidade delitiva ou envolvimento do apelado com organização criminosa. Ao contrário, sua prisão em flagrante decorreu de patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares.

2. As quantidades de drogas apreendidas [113,06g (centro e treze gramas e seis decigramas) de pasta-base de cocaína e 11,06g (onze gramas e seis centigramas) de maconha] não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ, que mensura em quilogramas.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1139 dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4. Essas circunstâncias reforçam a conclusão de que a minorante do tráfico privilegiado deve ser mantida.

5. A quantidade e natureza das drogas [113,06g de pasta-base de cocaína e 11,06g de maconha], somadas às “
circunstâncias do flagrante, com apreensão de balança de precisão, são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita
” e, dessa forma, “
podem servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
”.

6. A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a apreensão de instrumento comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão] permitem a modificação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar de 1/3 (um terço), diante da necessidade de maior repressão ao delito

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento
:

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme orientação firmada no Tema 1139 do STJ.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas podem justificar a redução da pena em fração intermediária, desde que fundamentadas de forma idônea

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIII; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPC, art. 1.039; CP, arts. 33, § 2o, ‘c’, e 44, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR (Tema 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no REsp no 2086309/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 30.11.2023; STJ, HC no 448.663/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2018; STJ, HC no 397.710/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2017; TJMT, Apelação Criminal no 0000552-79.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.05.2022; TJDFT, Ap no 0714633-39.2019.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 2a Turma Criminal – 21.1.2021; TJDFT, Ap no 0719909-46.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 27.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010419-16.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JOILSON DE SOUZA BRITO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1000087-71.2024.8.11.0015), que condenou JOILSON DE SOUZA BRITO por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 259186679).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) “
as circunstâncias do flagrante, o depoimento dos policiais e o antecedente criminal que o apelado possui pela mesma prática do crime de tráfico de drogas
” indicam que “
o apelado estava se dedicando a prática do crime de tráfico de drogas há um tempo
”; 2) “
a quantidade de porções de drogas apreendidas e o seu antecedente na mesma ação delitiva, justificam que a redução da pena seja em menor grau
”.

Pede o provimento para que seja afastada a minorante do tráfico privilegiado. Em pedido subsidiário, aplicada “
fração no mínimo legal (1/6) ou em patamar próximo ao mínimo legal
”.

Prequestiona os arts. 5o e 6o, ambos da CF, “
o princípio da vedação da proteção deficiente em matéria de tráfico de drogas, previsto no mandado constitucional de criminalização previsto no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal
”; e o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (ID 259186687).

JOILSON DE SOUZA BRITO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 259186694).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado [art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória – irresignação ministerial – Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 ou redução no patamar de 1/6 [um sexto] da reprimenda- possibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrido se dedicava à atividade criminosa – depoimentos harmônicos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito - precedentes - Colenda Corte de Justiça que possui a intelecção de que “[...] Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal mencionado, mormente, quando comprovado que o agente do crime vinha fazendo do tráfico seu meio de vida.” [TJMT - Apelação Criminal no 0000552-79.2019.8.11.0110 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 04.05.2022] - necessidade de decote do aludido benefício - quantidade e variedade da substância entorpecente que recomenda a diminuição no mínimo legal - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso..”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 268501292)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23 de maio de 2024, por volta das 15h30min, na Avenida Manoel José de Arruda, N° 261, Bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GELSON RODRIGUES DE BRITO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.181101-A01, acostado no Id. 158935163, concluiu que as 84 (oitenta e quatro) porções apreendidas de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, com massa de 112,47 g (cento e doze gramas e quarenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra com massa de 0,59 g (cinquenta e centigramas) e, um recipiente plástico semitransparente, contendo resquícios de material de tonalidade esbranquiçada, aderidos em sua superfície interna, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

Já, 04 porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada com massa de 9,12 g (nove gramas e 12 centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por pedaço de papel de corda parda, enrolada em forma de “cigarro artesanal com massa de 1,94 g (um grama e 94 centigramas) e, 01 (uma) balança eletrônica portátil de tonalidade prateada, contendo resquícios de fragmentos de folhas aderidos em sua superfície, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JOILSON DE SOUZABRITO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 259181195)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos:

“ [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JOILSON DE SOUZA BRITO, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Cuiabá-MT, nascido em 19/12/1988, filho de João Paulo dos Santos Brito e Vidilene de Souza, portador do RG de n.o RG 21342407 SSP MT, inscrito no CPF de n.o 703.240.401-48, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais aportados no ID 172081639, que o acusado responde a outra ação penal pela prática de crime análogo ao presente, que ocorreu anteriormente a este, porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[3]

, deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por esta razão, MANTENHO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que, à época dos fatos, era primário, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa.

Em razão disso e considerando a nocividade da droga, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 2/3 (dois terços). Por isso, encontro a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas.

Não havendo outras causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOILSON DE SOUZA BRITO, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 259186679)

Destacam-se do contexto probatório que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, as apreensões de 85 (oitenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína com peso de 113,06g (centro e treze gramas e seis decigramas), 4 (quatro) porções e 1 (um) cigarro de maconha com peso total de 11,06g (onze gramas e seis centigramas), 1 (uma) balança de precisão e 1 (um rolo) de linha branca, apreendidos na residência do apelado JOILSON DE SOUZA BRITO, localizada à avenida Manoel José de Arruda (antiga avenida Beira Rio), n° 261, bairro Porto, no município de Cuiabá-MT, no dia 23.5.2024, por volta das 15h30min.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) realizavam patrulhamento na região do Zero Quilômetro, em Várzea Grande/MT, local conhecido como ponto de prostituição e tráfico de entorpecentes; 2) abordaram um homem que havia acabado de usar droga; 3) ele relatou que no bairro do Porto, em Cuiabá, na avenida Beira Rio, em uma casa de muro branco, ao lado de um lava jato, residia um homem alto e obeso que seria “disciplina” do “Comando Vermelho” e também responsável pela distribuição de drogas no local; 4) quando chegaram no local, visualizaram o suspeito saindo pelo portão, o qual tentou fugir após perceber a presença dos policiais; 5) após a detenção do apelado; realizaram busca pessoal; 6) na oportunidade, localizaram no bolso do apelado 10 (dez) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína; 7) em busca domiciliar, encontraram a balança de precisão e o restante das drogas no interior do guarda-roupas, no quarto do apelado (ID 259181164; ID 259181165).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular reconheceu o tráfico privilegiado por entender que o apelado, “
à época dos fatos, era primário, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 259186679).

Ocorre que inexistem investigações anteriores ou posteriores sobre habitualidade delitiva ou envolvimento de JOILSON DE SOUZA BRITO com organização criminosa. Ao contrário, o apelado foi preso durante patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares [André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva] responsáveis pelo flagrante.

Além disso, as quantidades de drogas apreendidas [113,06g (centro e treze gramas e seis decigramas) de pasta-base de cocaína e 11,06g (onze gramas e seis centigramas) de maconha] não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no REsp no 2086309/RS - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma - 30.11.2023; STJ, HC no 448.663/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 20.9.2018), que mensura em quilogramas.

Noutro giro, o apelado foi condenado, no dia 1o.2.2024, por tráfico de drogas, a 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, na Ação Penal no 1008080-89.2021.8.11.0042, cuja respectiva apelação criminal foi distribuída ao e. Des. Rui Ramos Ribeiro e encontra-se conclusa ao revisor, perante a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal. Em outras palavras, o apelado não registrava condenação definitiva, seja na data do fato [23.5.2024] ou na data da sentença [23.10.2024].

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Portanto, deve ser mantido o tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) reconhecido pelo Juízo singular.

No tocante ao patamar de redução, a juíza da causa aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) ao considerar a “
nocividade da droga
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 259186679).

Todavia, não se pode ignorar que foram encontradas na residência do apelado, localizada à avenida Manoel José de Arruda (antiga avenida Beira Rio), n° 261, bairro Porto, no município de Cuiabá/MT, 85 (oitenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína com peso de 113,06g (centro e treze gramas e seis decigramas), a qual possui “
acentuado grau de nocividade
”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021), além de 4 (quatro) porções e 1 (um) cigarro de maconha com peso total de 11,06g (onze gramas e seis centigramas) e 1 (uma) balança de precisão, após os policiais militares [André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva] receberem informações de que o apelado seria responsável pela distribuição de drogas na região do Zero Quilômetro, em Várzea Grande/MT, de acordo com o Auto de Apreensão no 2024.16.248663 (ID 259181167) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.181101-A01 (ID 259181182).

Além disso, a quantidade e natureza das drogas [113,06g de pasta-base de cocaína e 11,06g de maconha], somadas às “
circunstâncias do flagrante, com apreensão de balança de precisão, são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita
” (TJDFT, Ap no 0714633-39.2019.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 2a Turma Criminal – 21.1.2021) e, dessa forma, “
podem servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
” (TJDFT, Ap no 0719909-46.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 27.6.2024).

Consideradas a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a apreensão de instrumento comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão], aplica-se a fração redutora de 1/3 (um terço), diante da necessidade de maior repressão ao delito (STJ, HC no 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas do apelado em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, mantidos o regime prisional aberto, bem como a substituição por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

Enfim, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelado JOILSON DE SOUZA BRITO a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025